Tribunal: TJES
Processo: 5006067-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006067-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO DUARTE DE JESUS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Narra o demandante, em síntese, que, ao pesquisar anúncios de venda de imóvel no site OLX, encontrou uma oferta no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para pagamento mediante uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aponta que, somente após o adimplemento do aludido sinal, foi-lhe disponibilizado, pela demandada, o respectivo instrumento contratual, oportunidade em que verificou o requerente que se tratava, em verdade, de um consórcio, visando o crédito de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), a ser adimplido em 200 (duzentas) parcelas de R$ 3.422,99 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 12953368, que determinou à ré que suspendesse as cobranças decorrente do contrato de consórcio aderido pelo autor, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial exarado, nos termos do caput, do art. 537 do CPC/15.

B) CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 23.556,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 23.876,00 – ID 15238077), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 320.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 320,00. Sobre o montante a ser restituído (R$ 23.556,00) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes; e

C) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de dano moral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3230284) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Conforme consta na r. sentença, quanto ao prazo de devolução da quantia já quitada do consórcio, cumpre destacar que o contrato de consórcio objeto desta demanda foi celebrado já na vigência da Lei nº 11.795/08, a qual regulamenta esta modalidade de crédito.

Dito isso, cabe salientar que o Col. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a forma de restituição de valores adimplidos por consorciados desistentes cujos contratos foram firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08 será em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo, enquanto que os contratos firmados após 06/02/2009 serão regidos pelo disposto no referido diploma normativo, até que seja apreciado por aquela Augusta Corte de Justiça a possibilidade de revisão deste entendimento. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp 1119300/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/04/2010, Data da Publicação/Fonte, DJe 27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102)

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES. - Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito dos Edcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o qual consignou que ?enquanto não for criada a turma de uniformização para os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal, tendo, por conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que possa estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados Especiais Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude suficiente à solução deste impasse”. - Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. - A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos anteriores à Lei nº 11.795/08, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão. Reclamação parcialmente provida. (STJ - Rcl 3752/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 26/05/2010, Data da Publicação/Fonte DJe 25/08/2010)

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. Além disso, não vislumbro relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico ao Requerente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que segundo o entendimento consolidado do STJ, afasta-se a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual e, no caso dos autos, inexiste prova de violação a direito personalíssimo, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)